Tribunal: TJMT
Processo: 0001377-69.2020.8.11.0051
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001377-69.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RICARDO SOUZA GOMES - CPF: 071.691.391-70 (APELANTE), JOSE EURIPEDES DO COUTO - CPF: 596.505.831-49 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – DESNECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COLOQUEM EM DÚVIDA A SANIDADE MENTAL DO RECORRENTE –
MÉRITO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO – IMPROCEDÊNCIA –
ANIMUS REM SIBI HABENDI
INICIAL VERIFICADO – RECONHECIMENTO DE

CRIME ÚNICO – PERTINÊNCIA – OFENSA A UM ÚNICO BEM PATRIMONIAL SUBTRAÍDO – OBJETO ATRIBUÍDO EQUIVOCADAMENTE A OUTREM – MORTE DO OFENDIDO E SUBTRAÇÃO DO BEM NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, RELACIONADAS A UMA ÚNICA AÇÃO, DESDOBRADA EM DIVERSOS ATOS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – DIMINUIÇÃO DO AUMENTO EMPREENDIDO PARA A PENA-BASE – FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO PELA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – VALOR PROPORCIONALMENTE ELEVADO E FUNDAMENTADO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO DAS ATENUANTES PREPONDERANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REMODULAÇÃO REALIZADA – INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL NESTA FASE – DIMINUIÇÃO EMPREENDIDA DE FORMA PROPORCIONAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA RELATIVA AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – TESES PREJUDICADAS – CRIME ABSORVIDO PELO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo dúvida razoável sobre a integridade mental do recorrente, não há falar em submissão a exame médico-legal, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal.

Se com base no conjunto fático-probatório existente nos autos se pode concluir quanto à intenção inicial do agente de subtrair coisa alheia móvel, não há falar em desclassificação da conduta para o crime de homicídio, impondo-se a manutenção do decreto condenatório por latrocínio.

Constatando-se que os bens subtraídos pertenciam tão somente à vítima morta pelo agente, reconhece-se a ocorrência de crime único de latrocínio, e não concurso de infrações entre este e o delito de roubo majorado.

Consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que, ordinariamente, na dosimetria da sanção basilar, deve ser aplicada a fração de 1/6 de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, contudo, existindo fundamentação concreta, é possível o aumento em patamares maiores.

Justifica-se a valoração desfavorável da culpabilidade, e o consequente recrudescimento da pena-base, quando a conduta do acusado se mostra particularmente reprovável.

De rigor a readequação do
quantum
de diminuição da pena em decorrência do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, que são preponderantes, para valor que espelhe maior proporcionalidade ao caso concreto.

Reconhecida a absorção do crime de roubo majorado pelo de latrocínio, fica prejudicado o pedido de redução da reprimenda aplicada em relação ao primeiro.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Ricardo Souza Gomes
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001377-69.2020.8.11.0051, código 174868, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, que o condenou
à pena de 24 anos de reclusão, e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática do delito capitulado no artigo 157, § 3º, do Código Penal, e à pena 6 anos e 8 meses de reclusão, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática do crime exposto no art. 157, § 2º, VII, do mesmo diploma legal, aplicando-se o concurso material
para ambos, bem como o regime inicial fechado.

Nas razões recursais, o apelante busca, em sede preliminar, o reconhecimento da nulidade decorrente do indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental, e, no mérito, a desclassificação do delito de latrocínio para o crime de homicídio, bem como, de forma subsidiária, o reconhecimento do crime único entre os crimes de roubo qualificado e majorado, assim como o redimensionamento da pena, para a diminuição do aumento empreendido para a pena-base e o aumento do valor atribuído às atenuantes. Finalmente, prequestiona as matérias (Id. 64994477).

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 64994482).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não acolhimento da preliminar, e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 73285477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória em Ids. 64949777 e 64990470 que:

“(...)
PRIMEIRO FATO — (LATROCÍNIO CONSUMADO)- Consta do incluso inquérito policial que no dia 14/03/20, por volta de 21h10min, no pátio do posto de combustíveis denominado “Posto Paraná”, localizado na Avenida Atilio Fontana, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado tentou subtrair coisas alheias móveis, para si, que encontrasse em posse do ofendido José Euripedes do Couto, mediante violência exercida com emprego de arma branca, consistente em mais de 40 golpes com faca (descrita no termo de exibição e apreensão de fl. 22), que resultaram em ferimentos e causaram a morte do ofendido (laudo de exame de necropsia ainda não juntado aos autos).

SEGUNDO FATO — (ROUBO MAJORADO) — Consta dos autos, ainda, que na mesma data, horário e local, na sequência do fato anterior, o denunciado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca (já descrita no primeiro fato), subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 01 carteira e a quantia de RS 2.000,00, em moeda corrente, de propriedade do ofendido José Euripedes do Couto, e que estavam em posse de sua esposa a ofendida Franquirleia Batista de Assis Couto.

1° fato: Segundo restou apurado, o ofendido José era caminhoneiro e residia em Bonfinópolis/GO, porém desde meados de fevereiro de 2020 estava neste Município de Campo Verde/MT, trabalhando com carregamento de sebo para a empresa “JBS Biocamp”, tendo trazido sua esposa, a ofendida Franquirleia Batista de Assis Couto para lhe fazer companhia durante o referido período.

Apurou-se, ainda, que alguns dias depois da chegada do ofendido José, em Campo Verde/ MT, seu colega de trabalho Luiz Cesar Alves também veio para esta cidade, sendo que ambos costumavam pernoitar no pátio do posto de combustíveis denominado “Posto Paraná”, no interior de seus respectivos caminhões.

Na data do fato, em horário não apurado, o ofendido José e o denunciado, que não se conheciam, se encontraram, coincidentemente, ao comprarem utensílios de um mesmo vendedor ambulante, ocasião em que o denunciado comprou uma faca com cabo de madeira e percebeu que o ofendido trazia consigo uma quantia considerável de dinheiro, posto que viu sua carteira no momento em que ele foi pagar o vendedor ambulante, razão pela qual decidiu assaltá-lo mais tarde.

Assim, por volta de 21h, o denunciado se deslocou até ao pátio do posto de combustíveis acima identificado, portando a arma branca acima descrita, e em um primeiro momento se aproximou de Luiz Cesar Alves, pedindo-lhe um cigarro, o que foi negado por este.

Ato contínuo, o denunciado seguiu em direção ao local em que o caminhão do ofendido José estava estacionado e o abordou, iniciando uma conversa com ele, com o intuito de distraí-lo, dizendo que o ofendido José era policial, tendo em vista que a camiseta que ele vestia possuía uma estampa com a inscrição “Rota 153”.

Diante disso, o ofendido afirmou, por diversas vezes, ao denunciado, que ele era caminhoneiro, o que também foi explicado pela ofendida Franquirleia, porém, o denunciado insistia em dizer que o ofendido José era policial.

Por conta da atitude do denunciado, o ofendido José chegou a levá-lo até a uma transportadora situada no pátio do mesmo posto de combustíveis, para convencê-lo de que não era policial e sim caminhoneiro, deixando, circunstancialmente, sua carteira contendo RS 2.000,00, em moeda corrente, no interior de seu caminhão, tendo pedido para a ofendida Franquirleia avisar seu colega de trabalho Luiz, sobre o que estava acontecendo, o que foi atendido por ela.

Em seguida, o ofendido José e o denunciado retornavam para o local em que o caminhão do ofendido José estava estacionado, andando lado a lado pelo pátio do “Posto Paraná”, instante em que Luiz veio ao encontro de ambos e saíram caminhando juntos, ocasião em que o ofendido José disse a seu colega Luiz que estava tudo bem, contudo, neste momento, o denunciado sacou a arma branca que portava, empregando-a para desferir diversos golpes pelo corpo do ofendido José, com a pretensão de subtrair sua carteira e os valores em dinheiro que encontrasse em seu interior, apesar de Luiz ter tentado impedi-lo.

Após ter atingido o ofendido José com inúmeros golpes de faca (que ao final foram contabilizados em mais de 40), e deixá-lo prostrado no chão, o denunciado revistou o ofendido e procurou a carteira dele nos bolsos de suas vestes, porém não a encontrou (já que ele tinha deixado no seu caminhão), e isto motivou o denunciado a desferir lhe mais alguns golpes de faca, o que foi suficiente para causar a morte do ofendido José, ainda no local.

2° fato: Não satisfeito com o que já havia praticado, o denunciado se aproximou do caminhão do ofendido José, ainda portando a faca acima descrita, e bateu no veículo, ordenando que a ofendida Franquirleia o abrisse.

Diante da negativa da ofendida Franquirleia, o denunciado arremessou algumas pedras contra os vidros do caminhão, de tal forma que logrou êxito em quebrá-los, instante em que a ofendida Franquirleia abriu o veículo e correu para fora dele para se salvar.

Desta forma, o denunciado adentrou no caminhão do ofendido José e conseguiu subtrair sua carteira, contendo os RS 2.000,00 em seu interior, que estavam em posse da ofendida Franquirleia naquele momento, evadindo-se em seguida.

Por fim, apurou-se, que o denunciado foi identificado e localizado com base nos vestígios deixados por ele no local do fato e também por meio da análise de imagens captadas pelo sistema de vídeo monitoramento instalado nas imediações, tendo sido preso em flagrante delito em sua própria residência, e posteriormente encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde confessou a autoria delitiva.
(...)”.

Processada a ação penal, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou o apelante à pena de 24 anos de reclusão, e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática do delito capitulado no artigo 157, § 3º, do Código Penal, e à pena 6 anos e 8 meses de reclusão, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática do crime exposto no art. 157, § 2º, VII, do mesmo diploma legal, aplicando-se o concurso material, bem como o regime inicial fechado.

Inconformado, o apelante insurgiu-se perante esta egrégia Corte objetivando, em sede preliminar, o reconhecimento da nulidade da sentença decorrente do indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental, e, no mérito, a desclassificação do delito de latrocínio para o crime de homicídio, bem como, de forma subsidiária, o reconhecimento de crime único, e o redimensionamento da pena, para a diminuição do aumento empreendido para a pena-base e o aumento do valor atribuído às atenuantes.

De proêmio, quanto à tese preliminar, analisando as razões exaradas pela magistrada sentenciante no indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental, não visualizo qualquer ilegalidade.

O exame de insanidade mental visa demonstrar a higidez psíquica do acusado e tem sua realização condicionada à discricionariedade do magistrado, pois a instauração de incidente processual somente se faz indispensável quando, do contexto probatório, houver dúvida em relação à capacidade do agente de compreensão do ilícito ou de determinação de acordo com esse entendimento à época da infração (CPP, art. 149).

Acerca do tema, leciona o doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

“
Dúvida razoável: é preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente.
” (Código de Processo Penal comentado. 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 331).

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. TESE DE NULIDADE DO FEITO PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Compete ao Juiz processante aferir acerca da necessidade, ou não, da instauração de incidente de insanidade mental, sendo certo que a realização do mencionado exame só se justifica diante da existência de dúvida razoável quanto à higidez mental do Acusado. 2. Na hipótese, para se concluir diversamente do compreendido pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas corpus. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
” (STJ – HC n. 242128/SP,Quinta Turma,Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 1º.7.2013).

No caso dos autos, a questão acerca da sanidade mental do apelante surgiu na audiência de instrução e julgamento, quando o pai do recorrente apontou que ele possui epilepsia e faz uso da medicação denominada “Gardenal”, desde os doze anos de idade (Mídia em Id. 69139473).

De acordo com Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Epilepsia, aprovados pela Portaria n. 1.319 da Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, a epilepsia é “
doença cerebral crônica causada por diversas etiologias e caracterizada pela recorrência de crises epilépticas não provocadas
”.

Sobre o tema, no artigo “Definitivamente: Epilepsia Não é Doença”, do neurologista Marco Aurélio Smith Filgueiras, visualizável na plataforma Scielo, há trecho explicando que a:

“(...)
Epilepsia é errônea ou equivocadamente associada, frequentemente, com furor homicida (um assassino epiléptico), deficiência mental, tendências criminais e antissociabilidade. (...) o epiléptico (...) pode cometer um crime, mas como todo ser humano, sem relação com a crise epiléptica
(...)
”.

Nesse sentido, não se pode atribuir alguma relação da doença com a prática do crime em comento, pois a epilepsia não compromete a higidez mental, de modo a causar reflexos na conduta criminosa do recorrente.

Aliás, no interrogatório judicial o recorrente se apresentou lúcido, bem orientado, consciente da ilicitude da conduta, demonstrando ter capacidade mental conservada, motivo pelo qual inexiste dúvida concreta sobre sua higidez intelectual.

Portanto, não demonstrado durante a fase instrutória a existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do apelante, que justificasse a instauração de incidente de insanidade mental, não há falar em ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e da dignidade à pessoa humana, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

Sobre a pretensão de desclassificação do crime de roubo qualificado pelo resultado morte para homicídio, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório reunido ao longo da instrução processual, entendo que não merece provimento o pleito defensivo, haja vista a existência de provas concretas acerca do
animus furandi
relacionado ao intento inicial do apelante.

Nesse ponto, importante explicar que no roubo qualificado há um crime contra o patrimônio e outro contra a vida, com a intenção última do agente de subtrair bens mediante o emprego de violência, e, em contrapartida, no crime de homicídio existe tão somente lesão à pessoa, com a finalidade dirigida à incolumidade física da vítima.

Assim, cinge-se a controvérsia acerca da motivação do crime em comento, se decorrente inicialmente do
animus necandi
ou se o escopo seria a apropriação de coisa alheia móvel.

Tal ponto é relevante, pois como leciona Guilherme de Souza Nucci, em seu livro Curso de Direito Penal, volume 2, de 2019, para a tipificação do delito de latrocínio “(...)
deve haver nexo de causalidade entre a prática do roubo e o resultado morte de qualquer pessoa envolvida nesse cenário, ou seja, não necessariamente a vítima do delito patrimonial
(...)”.

Sobre o tema, colaciono trecho do livro Direito Penal – Parte Especial, de autoria de Victor Eduardo Gonçalves, de 2019, veja-se:

“(...)
Não é raro que uma pessoa mate intencionalmente outra em razão de uma
prévia desavença entre elas
, consumando o crime de homicídio e,
em seguida, resolva verificar os bolsos da vítima e, ao encontrar dinheiro, o subtraia
. Em tal caso, deve responder por
crimes de homicídio doloso em concurso material com furto
, pois
a intenção de subtrair surgiu após a morte
e deu-se em um momento em que não era mais necessário usar de violência física. É de se mencionar, aliás, que o sujeito passivo do furto são os familiares da vítima.

Da mesma forma, quando o filho mata o pai dentro de casa em razão de algum desentendimento familiar, mas, posteriormente, simula que ladrões entraram na casa e, para dar credibilidade à sua versão, desaparece com alguns bens do local. Responde por homicídio e não por latrocínio
(...)” Destaquei.

Firmadas essas premissas, verifico que a materialidade do crime está estampada por meio boletim de ocorrência n. 2020.76810 (Id. 64990475, p. 10 e Id. 64990476, p. 1), pelo auto de prisão em flagrante (Id 64990471, p. 4), pelo termo de exibição e apreensão (Id n. 64990472, p.1), relatório de investigação de n. 143/2020 (Id. 64990476, pp. 3-13), relatório de investigação de n. 144/2020 (Id. 64990478, pp. 5-7 a Id. 64990479), laudo de exame em local de morte violenta (Id. 64994454 a Id. 64994458), além da prova testemunhal carreada aos autos.

Do mesmo modo, é evidente a autoria delitiva atribuída ao apelante, conforme se vê das provas orais colhidas na audiência de instrução e julgamento, e dos depoimentos prestados na seara policial.

A esse respeito, na delegacia, o policial civil Clébio Correia de Melo Júnior narrou que o recorrente Ricardo disse à equipe de policiais que ao chegar em casa contou ao seu pai que “
havia matado uma pessoa para roubar
” (Id. 64990472, pp. 2-3).

Em juízo, o policial reportou que o apelante lhe havia confessado a prática do crime de latrocínio, ou seja, que o intento seria financeiro, contudo, quando foram levá-lo para a realização do exame do corpo de delito, notou que o recorrente mudou seu discurso, o que aparentemente se deu pela sua preocupação quanto à pena para o crime de roubo qualificado, dizendo, então, que o delito se deu em razão de uma briga (Mídia em Id. 69139473).

O policial Márcio Fabiano Fin disse na delegacia que entrou em contato com os proprietários do Posto Paraná, e pôde verificar por meio das câmeras de segurança “
a crueldade do assassinato
”, pois o apelante “
sem chances de defesa da vítima, desferiu aproximadamente 40 facadas, sendo que as primeiras foram pelas costas o qual já caiu no chão e ele continuou desferindo facadas, em seguida, dá a impressão que o suspeito procurou algo nos bolsos da vítima e, acreditando não encontrar a carteira, desferiu mais facadas e saiu caminhando, tranquilamente para o rumo do caminhão da vítima
” (Id. 64990471, pp. 6-8).

Em juízo, o policial afirmou que o apelante lhe confessou que a motivação criminosa era em razão do propósito financeiro, pois o recorrente disse que “estava precisando do dinheiro”, e que a vítima “tinha dinheiro na carteira”, já que, no entender do apelante, “todo motorista tem dinheiro”, e porque viu, enquanto o ofendido comprava uma faca, que existia dinheiro em sua carteira (Mídia em Id. 69139473).

Foram ouvidas em juízo também a esposa da vítima, Franquineia Batista de Assis Couto, e a testemunha ocular Luis César Alves, que reportaram os fatos no mesmo sentido que os policiais, relatando a dinâmica do ocorrido (Mídia em Id. 69139473).

O apelante, por sua vez, apontou que matou a vítima porque lhe pediu um cigarro, contudo, ela teria dito “vai trabalhar, vagabundo”, desferindo-lhe um tapa no rosto, e, por já estar embriagado e irado, matou a vítima, mas afirmou que não pegou dinheiro algum (Mídia em Id. 69139473).

Não obstante, há vídeo em Id. 69139473 que demonstra nitidamente como ocorreu o delito, e é possível visualizar que o recorrente desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, bem como, após revistar os bolsos do ofendido, desferiu-lhe, em sequência, mais alguns golpes, dirigindo-se ao caminhão de propriedade da vítima.

Após tais fatos, malgrado não seja possível visualizar pelas gravações, relata a esposa do ofendido, Franquineia Batista de Assis Couto, em juízo, que estava dentro do caminhão, e que o apelante tentou entrar na cabine, momento em que ela conseguiu fugir pela porta lateral, quando então o recorrente logrou entrar no caminhão, a fim de procurar por valores e bens (Mídia em Id. 69139473).

Aliás, extrai-se do mencionado vídeo que o recorrente estava caminhando tranquilamente com a vítima e com a testemunha Luis César Alves, quando, repentinamente, se virou, e passou a desferir diversos golpes de faca contra o ofendido, o que exclui qualquer possibilidade de os fatos terem ocorrido da maneira como relatados pelo apelante.

Ademais, mesmo após a magistrada ter mostrado as gravações ao recorrente, a seu pedido, por duas vezes, ele ainda assim disse que não se lembrava do ocorrido da maneira como mostrado nas filmagens.

Nesse contexto, a frágil negativa de autoria sustentada pelo apelante não é corroborada por nenhum elemento de prova constante dos autos, razão pela qual revela-se insuficiente para desconstituir a condenação.

Assim, considerando todo o exposto, é notória a motivação patrimonial do apelante, mormente no contexto factual apresentado, pois tudo demonstra que o apelante matou a vítima para apropriar-se de seus bens.

Nesse contexto, vale dizer que a jurisprudência é assente no sentido de que nos crimes patrimoniais as palavras da vítima e das testemunhas assumem especial relevância, servindo, portanto, como elemento fundante à prolação do édito condenatório,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E PELA RESTRIÇÃO A LIBERDADE DAS VÍTIMAS + CORRUPÇÃO DE MENOR + TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA - 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL POR NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELO RECONHECIMENTO DO ACUSADO E PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS COLHIDAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – PREPONDERÂNCIA DA PALAVRA DOS OFENDIDOS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO (...) 1. É incabível o acolhimento do pleito de absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, e a condenação fundada no acervo probatório, mormente no reconhecimento perpetrado pelas vítimas e nas suas declarações colhidas nas duas fases processuais, que firmemente apontaram o acusado como autor do crime narrado na denúncia. Ademais, a versão apresentada pelo increpado, sem o mínimo lastro nos elementos probatórios produzidos, não possui o condão de elidir as palavras dos ofendidos, tendo em vista que, nos delitos patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra destes assumem preponderante valor probatório, ainda mais quando concatenada com as demais provas dos autos, como sói ser na hipótese vertente. (...)”

(TJMT, RAC n. 8182/2015, Relator: Desembargador Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 13.5.2015, publicado no DJE 19.5.2015).

Nesse diapasão, dada a conclusão acerca da motivação inicial de subtrair coisa alheia móvel, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de latrocínio, não havendo falar em desclassificação para o crime de homicídio.

Superada a tese de desclassificação, passo à análise da pretensão de reconhecimento do crime único entre os delitos de roubo qualificado e majorado.

Na sentença combatida, constou-se, a respeito, o seguinte (Id. 64994460, p. 1):

“(...)
no caso dos autos, foram praticados dois crimes em momentos diferentes, ou seja, no primeiro momento o acusado, buscando bens em posse do ofendido, acabou causando sua morte, desferindo golpes de faca. E, no segundo momento, foi até seu caminhão, ocasião em que encontrou a ofendida Franquiléia, e subtraiu a carteira do ofendido José, que estava em seu poder. Ao contrário do que alega a defesa, ainda que a carteira era de propriedade do ofendido José, no momento do crime, estava sob a vigilância e guarda da ofendida Franquirleia. Ou seja, o crime de roubo, descrito no segundo fato, foi perpetrado contra a vítima Franquirleia, já que foi contra ela que o réu praticou a subtração de bem mediante grave ameaça exercida com arma branca. In casu, portanto, verifica-se que o acusado praticou duas condutas autônomas, de maneira que o tipo penal referente ao latrocínio consumou-se anteriormente à conduta do crime de roubo. Destarte, porquanto evidenciado contextos diversos e desígnios autônomos nas condutas perpetradas pelo acusado, o não acolhimento do pleito de consunção entre os crimes de latrocínio e roubo majora é medida que se impõe
”.

Ressoa inequívoco que o latrocínio, tipificado no art. 157, § 3º,
in fine
, do Código Penal, configura-se como crime qualificado pelo resultado morte. O preenchimento de seu suporte fático ocorre com o emprego de violência física contra a pessoa com a finalidade de subtrair a
res
, para assegurar a sua posse ou para garantir a impunidade do crime, culminando com a morte da vítima. A natureza complexa do delito revela-se pela união dos crimes de roubo e de homicídio, conferindo nova forma típica diversa dos delitos que o integram.

É relevante notar que a conjugação dos bens jurídicos tutelados pelo preceito primário da norma penal em comento não torna o latrocínio (roubo qualificado pelo resultado morte) crime contra a pessoa. Trata-se de um delito contra o patrimônio, porquanto o fim visado pelo agente é a subtração de bens mediante o emprego de violência, ainda que no
iter criminis
acarrete a morte da vítima ou de terceira pessoa. Nesse sentido, assevera Luiz Regis Prado ao lecionar que “
apesar de atingir bem jurídico de relevo (a vida), considera-se crime contra o patrimônio, uma vez que a ofensa àquela é o meio para a violação do direito patrimonial da vítima
.” (PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, volume 2, 11ª edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 459).

No caso em comento, constato que o recorrente, após matar a vítima José Euripedes do Couto e revirar seus bolsos, contudo, sem encontrar a carteira ou quantia em dinheiro, dirigiu-se ao caminhão do ofendido, e lá quebrou os vidros e localizou o que procurava.

Convém salientar que a investida contra a vida da vítima aconteceu ao lado do caminhão, e a própria informante Franquirléia Batista de Assis Couto não disse ter visto a faca do recorrente, porquanto ela só reportou que ouviu gritos, e, em seguida, o recorrente lhe ordenou que abrisse a porta do caminhão, o que ela não fez, motivo pelo qual ele quebrou os vidros para acessar o local, momento em que ela fugiu pela porta lateral.

Com efeito, não visualizo que a morte da vítima José Euripedes do Couto e a subtração da carteira, dentro de seu caminhão, sejam condutas autônomas, uma vez que as circunstâncias do crime são as mesmas, relacionadas a uma única ação (desdobrada em diversos atos).

Logo, entendo que se trata de ofensa a um único patrimônio, qual seja, o de José Euripedes do Couto, e como já assinalou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do
HC
n. 109.539/RS, Segunda Turma, julgado em 7.3.2013, publicado em 31.5.2013, “
o fato de as vítimas serem casadas não leva necessariamente à conclusão de que todos os bens havidos compõem o patrimônio comum do casal
”.

De qualquer sorte, malgrado a magistrada sentenciante reporte na sentença que a carteira do ofendido estava em poder de Franquirléia Batista de Assis Couto, verifico que a própria informante reportou em juízo que a carteira estava no “porta treco” do painel do caminhão, ou seja, não estava em sua posse.

Reconheço, portanto, a ocorrência de crime único de roubo qualificado pelo resultado morte (latrocínio), devendo ser provido o recurso defensivo nesse ponto.

Acerca da pretensão de redimensionamento da pena, anotou a magistrada sentenciante:

“(...)
1º fato – crime de latrocínio: O artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal prevê a pena de 20 (vinte) a 30 (trinta anos de reclusão, e multa. 1- Pena-base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do acusado merece reprovação adicional, uma vez que o delito foi previamente planejado – mormente porque o denunciado, momentos antes do fato criminoso, viu que o ofendido continha considerável quantidade em dinheiro na sua carteira e resolveu assalta-la em momento posterior, levando consigo uma faca para lograr êxito na empreitada criminosa -, sendo que tal circunstância é considerada válida para elevar a pena-base, conforme enunciado n. 49 do TJMT, “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrente da maior culpabilidade da ação delituosa”. Justifico, ainda, a intensidade de dolo e frieza manifestada pelo acusado, o qual desferiu mais de 40 golpes de faca (arma branca) contra o ofendido, na frente do amigo do ofendido. No ponto, acrescenta-se que o acusado parou de golpear para procurar os bens nos bolsos do ofendido e não achando nenhum pertence, voltou a golpeá-lo, mesmo, aparentemente, estando sem vida. O acusado não registra maus antecedentes criminais. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias do crime são neutras. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou consequências graves, porém normal a esse tipo de delito, concernente à morte do ofendido. O comportamento da vítima não aproveita ao acusado. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 26 (vinte e seis) anos de reclusão. 2 – Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, vislumbro a presença da atenuante de confissão espontânea e menoridade relativa. Inexistem agravantes. Desta forma, reduzo a pena provisória para 24 (vinte e quatro) anos de reclusão. 3- Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, não vislumbro causas de aumento e diminuição. Assim, fixo a pena definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal
(...)”.

Como se observa, diante da existência da culpabilidade exacerbada do recorrente, a magistrada empreendeu o aumento de 6 anos na primeira fase da dosimetria da pena, e, em contrapartida, a defesa pretende a remodulação, para que seja atribuído o aumento de 1/6 nesta fase, ou seja, em 3 anos e 4 meses reclusão, considerando a existência de um único vetor negativo.

Em verdade, tal circunstância judicial está relacionada com o
animus
do agente ao perpetrar o crime e a especial reprovabilidade da conduta, e o legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado.

Não obstante a existência de julgados no sentido da fixação do patamar de 1/6, trata-se de recomendação de um parâmetro que seria razoável e não de obrigatoriedade, ao passo que cabe ao prudente arbítrio do magistrado, à luz do princípio do livre convencimento motivado, a fixação do
quantum
de aumento ou de redução da pena de acordo com as peculiaridades do caso concreto, devendo ser respeitados somente os parâmetros legais mínimo e máximo cominados no preceito secundário.

Assim, diante dos motivos bem delineados pela magistrada singular para sopesar a circunstância judicial da culpabilidade de forma desfavorável ao apelante, atento às particularidades do caso concreto – haja vista que o recorrente desferiu mais de quarenta golpes contra a vítima, em frente ao seu amigo, o que demonstra elevada frieza –, entendo como razoável a elevação da pena-base em 6 anos.

Na segunda fase dosimétrica, verifico que foi empreendida a diminuição em 2 anos de reclusão, contudo, entendo que deve ser readequado o
quantum
de diminuição da pena em decorrência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, especialmente por serem preponderantes, porém deixo de acolher a pretensão defensiva de estipulação da pena no mínimo legal, pelos mesmos motivos acima expostos relativos à necessidade de ponderação acerca do caso concreto.

De outra banda, considerando a existência de duas atenuantes, entendo como proporcional a diminuição da pena em 4 anos e 6 meses, ficando a pena intermediária estabelecida em 21 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, no valor mínimo unitário, a qual torno definitiva ante a ausência de majorantes ou minorantes a serem sopesadas na terceira fase.

Tratando-se de reprimenda reclusiva superior a 8 anos, impõe-se a manutenção do regime inicial fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ademais, considerando o reconhecimento do crime único de latrocínio, ficam prejudicadas as teses de redimensionamento da pena em relação ao crime de roubo majorado.

Por derradeiro, no que alude ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para
como
prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível, data do julgamento: 23.11.2011).

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
para reconhecer a prática do crime único de latrocínio, bem como redimensiono sua pena para 21 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021